Tribunal: TJES
Processo: 0000436-97.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-97.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ANTONIO GUIO e outros

APELADO: LUIZ CARLOS BERTOLLO e outros (5)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº
0000436-97.2016.8.08.0066
Juízo de origem:
Juízo da Comarca de Marilândia/ES
Recorrente:
Pedro Antonio Guio e outra (Enauva das Graças Carneiro Molinario Guio)
Recorrido:
Luiz Carlos Bertollo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. PERDA DA EFICÁCIA DO TÍTULO REGISTRAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO EM RELAÇÃO À SEGUNDA GLEBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse proposta pelos proprietários registrais de duas glebas rurais situadas no Município de Marilândia/ES, sob o fundamento de que a procedência da ação de usucapião conexa reconheceu a aquisição originária da propriedade de parcela do imóvel em favor do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência específica na ação de imissão na posse; (ii) saber se ocorreu coação de testemunha na instrução da ação conexa; e (iii) definir se a declaração de usucapião sobre parcela da Gleba I prejudica o pedido de imissão na posse formulado pelos apelantes em relação às duas áreas rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução probatória realizada nos autos da ação de usucapião, julgada conjuntamente por conexão, revelou-se suficiente para o deslinde das controvérsias, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A advertência feita à testemunha acerca do crime de falso testemunho configura exercício regular do poder de polícia judicial e não caracteriza coação apta a gerar nulidade.
5. A sentença proferida na ação de usucapião reconheceu a aquisição originária da propriedade sobre área de 2.490,76 m2 situada na Gleba I, circunstância que extingue o domínio anterior e impede a imissão na posse pelos titulares do registro imobiliário.
6. Quanto à Gleba II, embora mantido o título registral dos apelantes, não houve comprovação de esbulho ou resistência possessória por parte do apelado, requisito indispensável à procedência da ação de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O reconhecimento da usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, torna ineficaz o título dominial anterior e prejudica pretensão de imissão na posse fundada exclusivamente em registro imobiliário.
2. A ausência de comprovação de esbulho ou resistência à posse impede a procedência da ação de imissão na posse.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 561 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado acerca da usucapião como modo originário de aquisição da propriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000436-97
.2016.8.08.0066

APELANTE:
PEDRO ANTONIO GUIO E OUTRA

APELADO:
LUIZ CARLOS BERTOLLO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
PEDRO ANTONIO GUIO
e
ENAUVA DAS GRACAS CARNEIRO MOLINARIO
(Id. 11286110), ver reformada a sentença (Id. 11286108) que, em sede de ação de imissão na posse movida em face de
LUIZ CARLOS BERTOLLO e outros
, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a procedência da ação de usucapião conexa tornou prejudicado o Pedido possessório.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução específica para a imissão; (ii) ocorrência de coação à testemunha José Gomes Evangelista nos autos conexos; (iii) violação ao direito constitucional de propriedade, amparado em títulos devidamente registrados (Matrículas nº 1-158 e nº 876) ; e (iv) que a posse do apelado Luiz Carlos Bertollo seria precária, decorrente de mera detenção ou tolerância.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (Id. 11286113).

Deixo consignado que irei analisar ambos os recursos (00004369-72.2016.8.08.0066 e 0000963-49.2016.8.08.0066) dentro do mesmo contexto por questão de prejudicialidade das ações, devendo ambas serem colocadas na mesma pauta de julgamento.

Segundo se depreende, os apelantes insurgem-se contra a sentença que julgou improcedente a imissão na posse de duas glebas rurais situadas em Marilândia-ES: a Gleba I (Matrícula nº 1-158, com 50.000,00 m2) e a Gleba II (Matrícula nº 876, com 88.000,00 m2).

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de que a aquisição originária do domínio por usucapião em favor do apelado Luiz Carlos Bertollo — reconhecida em sentença conjunta proferida nos autos do processo conexo nº 0000963-49.2016.8.08.0066 — possui natureza prejudicial e fulmina o direito possessório amparado em título de propriedade anterior.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de nulidades processuais e se a declaração de usucapião sobre parcela da área objeto de litígio prejudica, de forma integral, o pleito possessório dos apelantes em relação a ambas as glebas.

Extrai-se do histórico da demanda, conforme consignado pelo magistrado singular, que o Sr. Luiz Carlos Bertollo alegou possuir, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 25 anos, uma área rural onde edificou duas casas de moradia. Fundamentou sua posse em recibo de compra e venda datado de 1989 e contrato de permuta de 1991. Por outro lado, os apelantes Pedro e Enauva sustentaram ser os legítimos proprietários da área maior (Matrícula nº 158), adquirida em 2003, alegando que a ocupação do apelado seria meramente precária e decorrente de tolerância.

Ao sentenciar o feito, o juiz
a quo
concluiu que o acervo probatório — especialmente os depoimentos da antiga proprietária e do corretor que intermediou a venda aos apelantes — confirmou que, no momento da aquisição do imóvel pelos recorrentes em 2003, estes já tinham plena ciência de que a área em litígio pertencia ao apelado, restando configurados os requisitos para a usucapião extraordinária, afastando a pretensão ventilada nesta Ação de Imissão na Posse (nº 0000436-97.2016.8.08.0066).

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução específica para a imissão; (ii) ocorrência de coação à testemunha José Gomes Evangelista nos autos conexos; (iii) violação ao direito constitucional de propriedade, amparado em títulos devidamente registrados (Matrículas nº 1-158 e nº 876) ; e (iv) que a posse do apelado Luiz Carlos Bertollo seria precária, decorrente de mera detenção ou tolerância

Deixo consignado que irei analisar ambos os recursos dentro do mesmo contexto por questão de prejudicialidade das ações.

Para a compreensão exata da controvérsia no que concerne ao mérito, cumpre recuperar o histórico das demandas conexas que ora se julgam. No bojo da ação de
Imissão na Posse
(nº 0000436-97.2016.8.08.0066), os apelantes,
Pedro Antonio Guio
e
Enauva das Graças Carneiro Molinario Guio
, vindicam o ingresso forçado em duas propriedades rurais das quais alegam deter o domínio legal:

Gleba I
: Unidade imobiliária de 50.000,00 m2, localizada no Córrego Joaquim Távora, Marilândia-ES, registrada sob o n.º 1-158 (Livro 2-A), confrontando-se com Solimar Arrivabene e Maria Alvany Acerbi, avaliada à época em R$ 2.000,00.

Gleba II
: Extensão de 88.000,00 m2, na mesma localidade, inscrita sob o n.º 876 (Livro 2-E), com divisas que tocam as terras de Vanda Maria Herpis e Maria Alvacy Bertollo, valorada em R$ 3.700,00.

Os recorrentes sustentam que a aquisição onerosa de tais áreas deu-se em 02/02/2003. Argumentam que, de forma irregular, o Sr.
Luiz Carlos Bertollo
(apelado) se intitula dono de duas residências situadas dentro de tais limites, tendo, inclusive, cedido o uso das mesmas a terceiros (meeiros) sem qualquer autorização dos titulares registrais.

Em resposta à ação possessória, o Sr.
Luiz Carlos Bertollo
deflagrou a ação de
Usucapião Extraordinária
(nº 0000963-49.2016.8.08.0066), visando a declaração judicial de domínio sobre uma parcela de
2.490,76 m2
, encravada no imóvel de matrícula 158.

O apelado fundamenta seu direito em uma posse qualificada pelo
animus domini
, exercida de forma mansa e contínua há cerca de três décadas. Segundo sua narrativa, a posse consolidou-se em dois marcos distintos:

Agosto de 1989
: Aquisição de um lote rural de 1.537,5 m2 junto a Francisco João Herpis e Vanda Maria Acerbi Herpis.

Março de 1991
: Obtenção de área remanescente via contrato de permuta, envolvendo a 4ª parte de um imóvel urbano no Centro de Marilândia-ES.

Aduz o apelado que detém justo título e quitação integral, não tendo procedido ao registro imobiliário por entraves formais alheios à sua vontade. Relata, ainda, que os sucessivos compradores da área maior — incluindo os atuais apelantes — tinham plena consciência de que a parcela usucapienda não integrava o negócio jurídico de venda da fazenda, pertencendo-lhe por direito.

Em sua defesa na ação de usucapião, os apelantes Pedro e Enauva suscitaram a
conexão
das causas e, no mérito, rebateram a tese de posse qualificada.

Sustentaram que o apelado jamais possuiu o imóvel como seu, tratando-se de mera
detenção ou ato de tolerância
. Pontuaram a ausência dos requisitos para a usucapião rural, afirmando que o apelado invadiu a propriedade de forma clandestina, o que motivou a propositura da imissão na posse.

A instrução processual foi robusta, contando com:

Prova Documental
: Matrícula do imóvel (fls. 14), recibo de compromisso (fls. 15) e instrumento de permuta (fls. 16).

Prova Oral
: Audiência de justificativa prévia e oitiva de testemunhas que narraram o histórico da posse por mais de 28 anos, mencionando inclusive a turbação sofrida pelo apelado quando o apelante bloqueou o acesso às terras com estacas.

Para o correto deslinde da controvérsia, importa consignar que a lide possessória abrangeu a Gleba I e a Gleba II. Contudo, o conflito fático e a posse qualificada do apelado restringiram-se estritamente à área de
2.490,76 m2
inserida na
Gleba I
, local das edificações.

Quanto à
Gleba II (Matrícula 876)
, os apelantes não demonstraram a ocorrência de esbulho ou resistência por parte do apelado que impedisse o domínio sobre os seus 88.000,00 m2. A disputa que está em análise limitou-se ao perímetro das residências (usucapidas).

Nesse cenário, como amplamente fixado nos autos da ação de usucapião, a confirmação do decisum monocrático é a medida de rigor. Uma vez ratificada a prescrição aquisitiva nos autos da Ação de Usucapião (nº 0000963-49.2016.8.08.0066), o título dominial ostentado pelos apelantes perde sua eficácia jurídica sobre a área usucapida, o que acarreta, por imperativo lógico e jurídico, o desprovimento da pretensão de reforma nos autos desta Ação de Imissão na Posse (nº 0000436-97.2016.8.08.0066).

Deve ser ressaltado que a improcedência da imissão é integral, seja pela perda do direito sobre a área usucapida na Gleba I, seja pela ausência de prova de esbulho fático na totalidade da Gleba II, nos termos do Art. 561 do CPC.

Pelo exposto, e considerando todos os elementos que instruem os cadernos processuais, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, preservando integralmente a sentença fustigada.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil , majoro a verba honorária em favor dos patronos do apelado para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em ambas as demandas, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)